Tribunal: TJPA
Processo: 0804875-18.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804875-18.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: AURICELIA BEZERRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804875-18.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: MOISES BATISTA DE SOUZA, OAB/PA 11.433-A

AGRAVADO: AURICÉLIA BEZERRA SILVA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE. CARTULATIDADE DO TÍTULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MORA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Á UNANIMIDADE.

1.
Conforme se verifica da análise dos autos de origem, o contrato celebrado entre as partes é representado por Cédula de Crédito Bancário, com cláusulas e condições específicas (Id 12326951 - dos autos de origem).

2.
Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste E. Tribunal, mostra-se indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito.

3.
Verificando-se a ausência de apresentação de original da cédula de crédito bancário, faz-se imperiosa a manutenção do interlocutório que indeferiu a liminar de busca e apreensão, tendo em vista o real risco de dano a ser suportado pelo Agravado que pode vir a ser duplamente cobrado pelo mesmo débito.

4. Para comprovação da mora não se exige a notificação pessoal do devedor, bastando apenas que conste no A.R. seu efetivo recebimento.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido
à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia

___

de

_________
de
2022
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães (relator), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Desa. Gleide Pereira de Moura, Juiz Convocado José Torquato de Araújo Alencar.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA que in
deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do bem objeto da lide,
nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO nº 0809993-88.2019.8.14.0006, proposta em desfavor de AURICÉLIA BEZERRA SILVA.

Em breve histórico, nas razões recursais de ID 3107195, a Agravante
aduz sobre a desnecessidade de apresentação pela instituição financeira da via original da Cédula de Crédito Bancário, posto que a lei não
exige que o título executivo extrajudicial seja original
.

Em Decisão Monocrática de ID 3109590, foi concedido parcialmente o efeito suspensivo ao recurso, para reconhecer a constituição da mora do devedor e mantendo-se a determinação de juntada aos autos principais da cédula de crédito bancário original, nos moldes do §2º, do art. 425, do CPC/2015.

Sem Contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário Virtual designado para início às 14:00 h., do dia ___ de

____ de 2022.

Belém, (PA), 23 de fevereiro de 2022

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. R
ecolhimento do preparo recursal, devidamente comprovado, conforme documentos de ID 3107196 e 3107197.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.
DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação desta Instância Revisora diz respeito à análise da decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que indeferiu pedido liminar em Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Agravante.

Conforme se verifica da análise dos autos de origem, o contrato celebrado entre as partes é representado por Cédula de Crédito Bancário, com cláusulas e condições específicas conforme ID 12326951 – dos autos de origem.

Pois bem, nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste E. Tribunal, mostra-se indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito.

Pelo tal princípio, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito, valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos, a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão. Dessa forma, somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o atual credor, bem como que não negociou e repassou o crédito.

Assim, verificando-se a ausência de apresentação de original da cédula de crédito bancário, faz-se imperiosa a manutenção do interlocutório que indeferiu a liminar de busca e apreensão, tendo em vista o real risco de dano a ser suportado pelo Agravada, que pode vir a ser duplamente cobrada pelo mesmo débito.

Neste sentido têm decidido reiteradamente os Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A apresentação da cédula de crédito bancário original é indispensável para a demanda que se funda na referida cártula. Precedentes do STJ e do TJPA.

2. A exigência se baseia no princípio da cartularidade, cujo corolário é a circulação do título. A apresentação do documento original que ancora a ação judicial tem o objetivo de prevenir o seu trânsito indevido ou a dúplice cobrança contra o devedor, provando que a parte autora é a real credora do réu
. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade.

(3334211, 3334211, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-07-07, Publicado em
2020
-07-14)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DOS VEÍCULOS. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A decisão agravada foi a que o Juiz Singular deferiu a liminar de busca e apreensão dos veículos
.

II - Entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

III - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

IV - Recurso Conhecido e Provido.

(2020.01882646-42, 214.190, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-09, Publicado em
2020
-09-09)

BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EQUIPARAÇÃO A TÍTULO DE CRÉDITO. LEI 10.931/04. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. 1.
Tratando-se de cédula de crédito bancário é indispensável a sua apresentação em cartório para a anotação da existência de ação de busca e apreensão, a fim de evitar cobrança dúplice contra o devedor.
2. Não cumprida a determinação de apresentação da cédula de crédito bancário dentro do prazo concedido, de rigor o indeferimento da inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10566776620198260002 SP 1056677-66.2019.8.26.0002, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 15/10/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/
2020
)

Por outro lado, em relação à comprovação da mora,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação do encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato,
porém não é exigido que a intimação seja realizada na pessoa do devedor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL? AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ? A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato? (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1937142/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

Acrescento, que a mora ocorre com o simples inadimplemento das parcelas do contrato, sendo que a notificação apenas complementa e aperfeiçoa o fato, de maneira que não é aceitável que o devedor tenha que ser intimado pessoalmente e se utilize desse expediente para se furtar de seu dever.

V. PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
D
O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E PROVÊ-LO PARCIALMENTE, PARA MANTER
O DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR, A FIM DE QUE O AGRAVANTE PROCEDA A JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA, E RECONHECER COMO VÁLIDA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO AGRAVADO
, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia ___ de março de 2022

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/04/2022